Tribunal: TCU
Processo: 015.935/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7193/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 015.935/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lilia Rocha Lima (XXX.096.198-XX); Rumi Yamazaki Shinohara (XXX.734.768-XX); Solange Aparecida de Andrade (XXX.590.308-XX); Vedja Maria Cursino (XXX.093.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Teresinha Aparecida Dias Ramos (XXX.416.768-XX), a fim de que seja analisada a natureza jurídica e a legitimidade do pagamento da rubrica judicial que vem sendo atualmente percebida pela referida interessada, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.